Tribunal: TJBA
Processo: 0500830-52.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500830-52.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: KLEBER MONTENERO DA PAIXAO

Advogado(s)
:
EDKILSON DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONVERSÃO POSTERIOR EM AUXÍLIO-ACIDENTE. ORDEM CRONOLÓGICA LEGAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente em parte pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, determinando a concessão do benefício desde a cessação administrativa, com inclusão em programa de reabilitação profissional e posterior conversão em auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em definir qual benefício previdenciário é devido ao segurado que apresenta incapacidade parcial e permanente com lesões consolidadas, mas com possibilidade de reabilitação para outra atividade: auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os arts. 62 e 86 da Lei nº 8.213/1991 estabelecem uma ordem com requisitos específicos para concessão de benefícios em casos de incapacidade parcial e permanente: primeiro o auxílio-doença durante o processo de reabilitação profissional; somente após a conclusão da reabilitação, com o retorno do segurado ao trabalho em nova atividade, é devido o auxílio-acidente.

4 - O laudo pericial judicial atestou incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho, com lesões consolidadas, mas com possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência do segurado.

5 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deve ser submetido a processo de reabilitação profissional, mantendo-se o benefício até que seja considerado reabilitado, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991.

6 - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, após a conclusão do processo de reabilitação, conforme dispõe o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, observada a ordem cronológica estabelecida pela legislação previdenciária.

7 - Quanto aos consectários legais, aplicam-se os parâmetros fixados pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905): incidência do INPC para correção monetária e juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, incide uma única vez a taxa SELIC até o efetivo pagamento, conforme EC 113/2021.

8 - Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios somente poderão ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido e desprovido. Reforma de ofício da sentença quanto aos consectários legais e honorários advocatícios.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 59, 62 e 86; CPC, art. 85, § 4º, II; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, Súmula 111; TJ-BA, Apelação 05021417020188050039; TJ-BA, APL 05097224720178050080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0500830-52.2018.8.05.0004
, em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelado
KLEBER MONTENERO DA PAIXAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando de ofício a sentença quanto aos consectários legais e honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04